Tribunal: TJES
Processo: 0016015-18.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0016015-18.2015.8.08.0035

APTE
:
SÉRGIO LUIZ AREZZI

APDO
:
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por promitente-comprador visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição da quantia de R$ 19.373,74, paga a título de comissão de corretagem na aquisição de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária. Alega o apelante que a cobrança seria indevida, por não ter sido suficientemente informado sobre o valor e a destinação da referida comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, à luz do cumprimento do dever de informação prévia e destacada acerca do valor e da finalidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.599.511/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição, com destaque do valor da corretagem.

Consta expressamente da cláusula 5 do termo de adesão que o autor tinha ciência da comissão de corretagem no valor de R$ 19.373,74, com indicação da finalidade da cobrança e da beneficiária, Francisco Rocha Imóveis Ltda.

O próprio apelante anexou aos autos declaração firmada perante a corretora, confirmando ciência e concordância com o pagamento da comissão, o que demonstra o cumprimento do dever de informação.

A jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto no TJES reconhece a validade da cobrança da comissão de corretagem, desde que presentes informações claras e destacadas sobre o valor e a sua finalidade, como no caso em análise.

Ausentes elementos que infirmem a validade da cláusula contratual ou que indiquem abusividade na cobrança, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o valor e a destinação da cobrança de forma clara e destacada.

O dever de informação considera-se cumprido quando o contrato e documentos acessórios contêm cláusulas expressas e inequívocas sobre o valor da comissão e sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016; TJES, Apelação Cível nº 0018486-36.2013.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0016015-18.2015.8.08.0035

APTE
:
SÉRGIO LUIZ AREZZI

APDO
:
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
p
retende o recorrente, pois, o conhecimento e provimento do apelo, para que a sentença seja reformada, condenando a requerida/apelada à restituição dos valores desembolsados a título de comissão de corretagem, no importe de R$ 19.373,74 (dezenove mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme consta no termo de adesão.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda, dentre outros pontos, tem como objeto a irresignação do autor com a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem, em decorrência de negociação de imóvel em regime de incorporação imobiliária. A sentença de primeiro grau, ao examinar o mérito, concluiu que o autor tinha ciência do valor e da finalidade da referida taxa, conforme documentação apresentada.

Sem delongas, tem-se que a matéria em análise foi apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.599.511/SP, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico- imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II. CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, 2a Seção, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 06/09/2016)

Conforme se observa, para que seja considerada válida a transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, é necessário que conste no contrato informação clara e destacada sobre o valor da referida comissão.

Observando cuidadosamente os autos, nota-se que na "cláusula 5", do termo de adesão, constou expressamente a informação de que a parte autora tinha ciência do valor a ser pago a título de comissão de corretagem, na quantia discriminada de R$ 19.373,74 (dezenove mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), em favor da Francisco Rocha Imóveis Ltda., com a finalidade de cobrir gastos com a comercialização e planejamento do empreendimento.

O próprio apelante juntou aos autos uma "declaração" (fls. 43) emitida pela Francisco Rocha Imóveis Ltda, na qual anuiu com o seu conteúdo, atestando estar ciente de que o valor de R$ 19.373,74 foi desembolsado para custear a comissão devida à corretora de imóveis e aos profissionais participantes da intermediação.

Delineadas essas circunstâncias, impõe-se reconhecer que o dever de informação foi integralmente cumprido, conforme exigido pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato de adesão, juntamente com a declaração de ciência, prova de forma inequívoca que o promitente-comprador foi devidamente cientificado acerca do valor do encargo e de sua destinação, não havendo que se falar em nulidade da cláusula contratual ou em abusividade na sua cobrança.

Portanto, exsurge válida a cláusula contratual que transferiu ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem. Nessa mesma esteira, o posicionamento deste egrégio Tribunal
:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DANO MORAIS. INEXISTÊNCIA . TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. É válida a cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma de incorporação imobiliária, quando expressamente informado o preço global da compra, destacada a quantia relativa à rubrica, até o momento da celebração do negócio jurídico, cumprido o dever de informação ao consumidor. Precedente do STJ (recurso repetitivo). Precedentes do TJES.
2 . É incabível a condenação da empresa construtora ao pagamento da multa penal moratória com danos emergentes, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ e TJES. 3. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial . Precedentes do STJ. 4. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Precedentes do STJ e TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018486-36.2013.8.08 .0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Nessa confluência, desmerece qualquer juízo de censura a sentença guerreada, devendo ser mantido o pronunciamento judicial de improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença tal qual lançada por estes e seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários recursais para 12% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É

como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declarei-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo na decisão id 14428719.

Voto com o relator